Tribunal: TJPA
Processo: 0800113-43.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800113-43.2023.8.14.0035

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DANIELE GOMES MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800113-43.2023.8.14.0035

COMARCA DE ORIGEM: ÓBIDOS

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

APELADO: DANIELE GOMES MARQUES

ADVOGADO:
AUCIMARIO RIBEIRO DOS SANTOS – OAB/PA 19.762

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ALEGADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a suposto consumo não registrado no valor de R$ 3.143,31, reconhecendo a cobrança como indevida e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais fixados em 03 salários-mínimos, devido à ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança unilateral de débito apurado pela concessionária em decorrência de suposta irregularidade (desvio) no medidor, sem comprovação por laudo técnico oficial, e se a ameaça de interrupção do serviço essencial configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária tem o ônus de provar, de forma cabal e inequívoca, a ocorrência de fraude no medidor e a responsabilidade do consumidor pelo consumo não registrado, sendo inadmissível a apuração unilateral para embasar cobrança de débitos ou ameaçar a suspensão do serviço essencial.

4. A ausência de laudo técnico emitido por órgão independente, vicia o procedimento e descaracteriza a legalidade da cobrança.

5. A ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito inexistente constitui dano moral in re ipsa, dada a essencialidade do serviço e o abalo causado ao consumidor.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em 03 salários-mínimos é adequado, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de cumprir a função pedagógica e compensatória da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É ilegal a cobrança unilateral de débitos por suposto consumo não registrado, apurado unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório e da ampla defesa, sendo a ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica por tal motivo passível de indenização por danos morais."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 22714475, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar a inexistência do débito indicado na inicial
(outubro de 2016 e novembro de 2014
), bem como para condenar a requerida ao pagamento no valor de 03 salários-mínimos, em favor do requerente, a título de danos morais.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde SONIA MARIA DA SILVA SOUSA, alega que foi surpreendida com cobranças abusivas, a título de acúmulo de consumo, referente ao período de 10/06/2022 a 25/10/2022, no valor de R$ 3.143,31, bem como se encontra na iminência de ter o fornecimento de energia suspenso pela concessionária demandada.

Em sede de Contestação (id. 22714466), a requerida defende a legalidade da cobrança, alegando em apertada síntese que a cobrança de R$ 3.143,31 é referente ao acúmulo de consumo não registrado no período de 10/06/2022 a 25/10/2022, em razão do registro a menor da massa de quilowatts/hora efetivamente consumido pela autora e não cobrados à época da irregularidade da unidade consumidora.

Em sentença de id. 22714474, o Juízo de origem julgou procedente os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito reclamado (R$ 3.143,31), além de condenar a concessionária requerida, ao pagamento de danos morais, fixados em 03 salários mínimos em favor do demandante.

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 22714476, onde em apertada síntese, alega preliminarmente o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide e, no Mérito, defende que agiu no exercício regular de um direito, uma vez que as cobranças das faturas estão corretas, pois a parte apelada, em razão da irregularidade (desvio) em seu medidor, consumiu energia e não pagou, logo, deve pagar pelo serviço consumido. Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda. Alternativamente, requer a minoração dos danos morais.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 22714483

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Passo a análise da preliminar de Cerceamento de Defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

A Apelante alega, sem razão, que a ausência de intimação das partes para produção de provas, ou, pelo menos quanto ao anúncio do julgamento antecipado da lide, acarretou no cerceamento ao seu direito de defesa.

Ocorre que, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente inócua. Além disso, cabe ao juiz ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa.

A própria Apelante afirma em sua peça defensiva (contestação) que: “(...) A unidade foi normalizada com a retirada do desvio (...)” – id. 22714466 - Pág. 3.

Consta ainda da peça recursal que: “(...) A irregularidade encontrada se tratava de desvio antes da medição. Em casos como este, a equipe de campo registra a irregularidade e a normaliza. NÃO É O CASO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PELO INMETRO OU AVALIAÇÃO TÉCNICA, EIS QUE O DEFEITO NÃO SE ENCONTRAVA NO EQUIPAMENTO DE ENERGIA (...)” – id. 22714476 - Pág. 9.

De modo que as provas documentais trazidas aos autos são suficientes ao deslinde da matéria fática e convencimento dos julgadores, prescindindo de produção de prova testemunhal.

Outrossim, a nulidade para acarretar o cerceamento de defesa reclama a supressão da prova indispensável, útil, que no caso não ocorreu. Registro que cabe ao magistrado, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, a interpretação da prova, ficando a ele facultado o entendimento acerca da necessidade de dilação ou o esclarecimento desta, diante dos fatos apresentados nos autos.

Ante o exposto rejeito a preliminar ao

norte arguida.

Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal.

NO MÉRITO:

Adianto que a sentença não merece reforma, senão vejamos:

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da concessionária requerida

demonstrar categoricamente a responsabilidade do Apelante, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto Na Resolução da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Não se perca de vista que inexiste laudo técnico aferido por Órgão Público que aponte desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a responsabilidade ao usuário do serviço essencial.

Tenha-se ainda, em mente que a ligação dos fios condutores é feita no interior do medidor. Feitas as ligações, sempre pela própria ré ou seus terceirizados, o medidor é lacrado, não sendo o seu interior acessível aos consumidores em nenhum momento.

Além disso, a ré tem perfeito controle do histórico de consumo, logo, ao constatar que naquela UC não estava sendo registrado o consumo, deveria ter o devido cuidado e cautela para corrigir o erro e não deixar passar vários meses ou até mesmo anos, para depois efetuar uma cobrança absurda como a que realizou contra o consumidor.

Nessa senda, a posição firmada pela jurisprudência perfilha que a cobrança unilateral e irregular, bem como a interrupção do serviço de fornecimento de energia em decorrência do débito inexistente, não constituem mero aborrecimento, mas sim caracterizam dano moral in re ipsa.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte de Justiça, in verbis:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESISTÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE DAMIANA DE CASTRO PESSOA – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – IRREGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJ-PA - AC: 00008105620158140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AUTOR FOI BENEFICIADO COM USO IRREGULAR DE ENERGIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO, PORÉM REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-PA - RI: 00002062920158140032 BELÉM, Relator: ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH, Data de Julgamento: 13/03/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 05/04/2019)

In casu, dúvida não há de que a cobrança indevida com ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Evidente a repercussão negativa gerada pela cobrança infundada a que foi submetido a requerente, tendo em vista as notórias frustrações e percalços que sofreu ao longo das diversas tentativas de solucionar a questão.

Outrossim, deve-se ressaltar que a conduta negligente adotada pela concessionária impôs ao usuário injusto receio de interrupção de seu abastecimento de energia, medo que pode não ser relevante ao inadimplente contumaz, mas que abala de maneira considerável a paz de espírito daquele que prima ao longo da vida pelo devido cumprimento de suas obrigações e pela manutenção de uma imagem de honestidade, idoneidade e respeito perante os círculos sociais que frequenta.

Desta feita, a realização de cobrança indevida, aliada ao penoso e frustrante procedimento imposto ao consumidor para regularização da questão se mostram suficientes para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, restando configurado o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de 03 salários-mínimos, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

É O VOTO

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/03/2025